Tribunal: STF
Processo: ADI 5444
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-09
Data de publicação: 2018-02-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES (ANUP). LEI 4.647/2015 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ENTIDADE QUE REPRESENTA APENAS PARCELA DA CLASSE ECONÔMICA ATINGIDA PELA NORMA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) não possui legitimidade para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei 4.647/2015 do Estado do Mato Grosso do Sul, porque seu escopo de atuação não abrange a totalidade da categoria econômica afetada pela norma em comento. Ausente, também, a necessária pertinência temática. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.